Tribunal: TJMT
Processo: 0004287-32.2019.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004287-32.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAS FERNANDES AGUIAR - CPF: 069.535.518-01 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É EXCESSIVO – QUANTIA RAZOÁVEL DEFINIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O arbitramento por apreciação equitativa só é viável quando o valor da causa for expressivo. E o respectivo montante só deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, devendo o réu arcar com as custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a verba honorária é excessiva diante de uma causa que perdeu o objeto. Ressalta que atingiu o montante de R$25.587,32. E, pede a sua fixação por equidade.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 86217975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda foi proposta em 22/10/2019, tendo sido atribuído à causa o valor de R$70.000,00.

Ocorre que reconhecida a fraude à execução nos autos com código n°. 1839, o que acarretou a perda de objeto desta lide, tendo os ônus da sucumbência sido atribuídos ao réu.

Ele não se insurge propriamente contra essa obrigação processual, mas concentra a sua irresignação no
quantum
devido a título de verba honorária.

Sobre o assunto, de acordo com o art. 85, §§2° e 8°, do CPC só é cabível a fixação por equidade quando o valor da causa for excessivo ou muito baixo, o que não é o caso.

E, não se tratando de sentença condenatória, de fato a expressão monetária atribuída ao feito é o parâmetro de cálculo mais apropriado, sendo 10% a quantia mínima autorizada por lei.

O apelante não apresentou sua memória de cálculo que permitisse avaliar como chegou à quantia de R$25.587,32; porém é certo que esse valor não corresponde a 10% sobre R$70.000,00, mesmo que considerado a atualização monetária.

Diante disso, conclui-se pela razoabilidade e adequação da quantia estipulada em primeira instância para a justa remuneração do representante judicial da parte contrária, não tendo aqui sido apresentados fundamentos suficientes para conduzir à modificação do
decisum
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA (...) VERBA
HONORÁRIA
(...) PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR
APRECIAÇÃO

EQUITATIVA
– ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
(N.U 1018220-30.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07/04/2021, DJE de 13/04/2021).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – (...) CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
INVIABILIDADE
- FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO

EQUITATIVA
– NECESSIDADE - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
(N.U 1004103-63.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 07/04/2021, DJE de 13/04/2021).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021